Tribunal: TJDFT
Processo: 0732154-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de JOSECLAN DA SILVA RIBEIRO. Em seu arrazoado (ID 29725545), a d. defesa esclarece que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Noticia que, pelos fatos que lhe são imputados, o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva. Alega que a folha de antecedentes do paciente não demonstra que ele faz do crime seu meio de vida. Argumenta que o paciente não praticou infrações penais recentes e vinha reconstruindo sua vida licitamente. Defende que o lapso temporal decorrido desde sua última ocorrência criminal registrada não permite concluir que a sua liberdade tenha o condão de atentar contra a ordem pública. Interpreta que a anotação constante da folha de antecedentes não guarda contemporaneidade com os fatos em apuração. Enfatiza que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e está em processo de ressocialização. Aventa a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que o r. decreto de prisão preventiva do paciente seja revogado, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua abordagem, vinculado a si, foram apreendidas as drogas (mais 300 gramas de maconha), além de balança de precisão e dinheiro. É preciso ressaltar que as circunstâncias do caso concreto relatadas no APF dão conta de que a prisão do autuado se deu em contexto de combate ao tráfico de drogas na região da feira do produtor de Ceilândia. Segundo as informações preliminares, o autuado foi apontado como responsável por difundir droga na feira do produtor já há algum tempo, sendo a informação, em tese, confirmada uma vez que os policiais reportaram terem visto pelo menos 4 operações indicativas de venda de drogas. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelos crimes de tráfico, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar, pois notável a sua reincidência específica: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Apesar da defesa ter invocado que o autuado é pai de 5 filhos, tal circunstâncias por si só não conduz à conclusão de que é indispensável ao cuidados da prole. Nesta audiência o autuado informou que possui rede familiar composta, pelo menos, pela mãe, avó e tio. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSECLAN DA SILVA RIBEIRO (filho(a) de Jose Ribeiro da Silva e de Terezinha de Jesus da Silva Reis, nascido em 28/04/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP"[...]. (ID 29725547, pp. 80-82). Sobreveio o oferecimento e recebimento da denúncia. Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu o pedido de revogação da prisão preventiva. Todavia, a MM. Juíza processante da ação penal indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “[...] É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o requerente foi flagrado, inclusive por filmagens, comercializando entorpecentes na FEIRA DO PRODUTOR, localizada em Ceilândia/DF. Na ocasião, após os policiais visualizarem o requerente entregando entorpecentes para ao menos quatro usuários, procederam à abordagem, ocasião em conseguiram localizar 320,91 gramas de maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, e uma faca, tudo escondido dentro do veículo de JOSECLAN. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza da droga, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1345343, 07129206120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente específico em crimes de tráfico (autos n. 2014.01.1.196256-8 – trânsito em julgado em 09/03/2016), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INVIÁVEIS. 1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, em concreto, pelo fato de o paciente ser reincidente específico e ter sido preso em flagrante quando se encontrava em prisão domiciliar. 2. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. O fato de o paciente ter residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1333187, 07082905920218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre do histórico criminoso do acusado, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JOSECLAN DA SILVA RIBEIRO" [...]. (ID 29725548). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, os doutos magistrados que se debruçaram sobre o caso na instância de piso identificaram prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi devidamente recebida. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante convergem no sentido de atribuir ao paciente a realização de sucessivas vendas de maconha no interior da Feira do Produtor de Ceilândia. Além disso, eles esclareceram que, dentro do veículo de propriedade do paciente, foram encontradas porções de maconha, uma faca, um rolo de papel filme e uma balança de precisão. Ademais, contaram que, em posse do paciente, localizaram a quantia de R$ 293,00 (ID 29725547, pp. 7-9). Em exame pericial preliminar, constatou-se que o material apreendido, que totalizava cerca de 320 gramas de massa líquida, testou positivo para a substância proscrita THC (ID 29725547, pp. 25-32). O comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de tráfico de drogas, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Quanto ao mais, a prisão foi decretada com fundamento no imperativo de resguardo da ordem pública. Sobre o tema, pontue-se que a elevada quantidade de maconha encontrada na posse do paciente – mais de 300 gramas – evidencia a gravidade concreta de sua conduta. Deveras, o fracionamento de toda a droga localizada resultaria na potencial produção de mais de um milhar de porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em laga escala a saúde pública. Noutro giro, convém sublinhar que, de acordo com as informações expostas pelos policiais civis, pesavam contra o paciente denúncias anônimas indicativas da prática de tráfico ilícito de entorpecentes na Feira do Produtor de Ceilândia, razão pela qual foi deflagada operação destinada a investigar a situação. No curso da campana realizada, os policiais civis disseram ter visualizado, no mínimo, quatro vendas de narcóticos efetuadas pelo paciente, com o auxílio do veículo dentro do qual foram encontradas as porções de maconha e os demais petrechos típicos de traficância. Neste contexto, dentro dos estreitos limites cognitivos permitidos pela espécie processual sob exame, infere-se das circunstâncias que revestem o flagrante possível profissionalismo no exercício da traficância de substâncias proscritas por parte do paciente, tendo em vista a multiplicidade de vendas realizadas, a quantidade de maconha apreendida, a posse de acessórios típicos da mercancia ilícita de narcóticos, bem como a existência de denúncias anônimas sugestivas de habitualidade. Como se não bastasse, o paciente é reincidente específico no delito em questão. Sua folha de antecedentes revela que ele recebeu a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico privilegiado de drogas e de posse ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito (ID 29725547, p. 46). A pena acima mencionada terminou de ser cumprida recentemente, razão pela qual, no início deste ano, na data de 25/01/2021, a MM. Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal declarou extinta a punibilidade (ID 29725549). Não obstante, a sanção penal outrora aplicada ao paciente não parece ter surtido o efeito pedagógico esperado, pois, em curto espaço de tempo, ele voltou a praticar atos que, em tese, podem resultar na renovação de sua responsabilização criminal. Dessa maneira, a reincidência do paciente, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, são fatores denotativos de que ele possui imersão no submundo da delinquência, de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. É frágil o argumento defensivo consistente na alegada ausência de fundamentos contemporâneos para a preservação da cautelar extrema. O status de reincidente atribuído ao paciente é fator atual e indicativo da persistência de sua periculosidade social. Além disso, é significativo que ele tenha praticado suposto crime menos de 1 (um) ano após desvincular-se de sua submissão à fiscalização do sistema de justiça criminal, o que sugere contumácia delitiva ainda presente. No mais, o histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanção penal em oportunidade anterior, descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 08 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator